Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DE DIREITO. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito com relação às quantias pagas à servidora à título de GCET no período compreendido entre maio de 2014 a janeiro de 2015, bem como para determinar ao ente federativo que se abstenha de cobrar, de promover protesto e de inscrever em dívida ativa.
II. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, sob o argumento de que à Administração cabe anular seus próprios atos quando ilegais e de que se impõe a devolução dos valores indevidamente recebidos pela recorrida, seja com amparo no art. 119 da LCDF no 840/11 e art. 876 do Código Civil, ou diante má-fé da servidora, que considera ser patente, por tratar-se de pagamento errôneo de fácil percepção.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 34812544).
IV. A GCET é regulamentada pela Lei distrital n. 2.339/1999 e destina-se aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família (PSF). Observa-se que a lei exige dois requisitos para a percepção da referida gratificação: a) a jornada de trabalho de 40 horas semanais e b) prestadas nos centros e postos de saúde nas Regionais onde existam o Programa Saúde da Família.
V. A recorrida afirma que à época dos fatos estava lotada no Centro de Saúde no 1 do Guará/DF, vinculada ao Programa Saúde Família e registrada como Médica de Família, realizando carga laboral de 40 horas semanais.
VI. Além disso, aduz que recebeu os valores por GCET de boa-fé, após autorização emitida em 07/05/2014 pela Diretoria de Administração de Profissionais e Acompanhamento do Cadastro e Folha de Pagamento da Secretaria de Estado e de Saúde do DF, com pagamento voluntário pelo ente federativo.
VII. Não há provas que sustentem a ocorrência de má-fé pela servidora. Além disso, o recorrente utiliza como argumento de demonstração da má-fé situação fática envolvendo servidora diversa (ID 34812539 - Pág. 2).
VIII. O STJ, no tema repetitivo no 1009, definiu que os pagamentos indevidos aos servidores públicos, quando decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação equivocada da Lei pela Administração, devem ser devolvidos, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, notadamente quando demonstrar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
IX. Na espécie, referido tema não é aplicável, porquanto é possível depreender-se dos documentos juntados pela recorrida que a questão debatida não diz respeito à erro administrativo, mas, sim, à interpretação errônea dos requisitos legais para concessão (IDS 34812513 - Pág. 77 e 34812513 - Pág. 90).
X. Ademais, à míngua de provas em contrário, a Administração Pública realizou o pagamento de GCET – Gratificação de Condições Especiais de Trabalho, sem que tenha havido interferência da servidora. O pagamento assim realizado gera a confiança legítima de que os valores são devidos em razão do local de exercício das atribuições da servidora justificar o recebimento do benefício. É, portanto, hipótese de erro de interpretação aplicação da Lei pela Administração e não erro operacional, sendo aplicável o Tema 531, que obsta os descontos de pagamentos que, apesar de indevidos, decorreram de interpretação errônea pela administração, gerando falsa expectativa da legalidade e definitividade, sendo recebidos de boa-fé pelo servidor público.
XI. Suficientemente comprovado que a recorrida recebeu os valores referentes à GCET de boa-fé, diante do cargo exercido e atividade desempenhada, bem como por não haver indícios de que colaborou com o pagamento indevido, incabível determinar-lhe a devolução ao erário.
XII. Diante do quadro posto, conheço o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
XIV. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.